Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIRETORA-GERAL DO CEBRASPE. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO NEGRO. NOMEAÇÃO E POSSE. PRETERIÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. Nos termos do artigo 100, inciso XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete privativamente ao Governador do Distrito Federal nomear os servidores da Administração Pública Direta. A Diretora-Geral do CEBRASPE não tem legitimidade passiva para o mandado de segurança em que o impetrante pretende sua nomeação e posse em cargo público. Após ajuizar ação ordinária e obter sentença, já transitada em julgado, que anulou a sua exclusão da lista de candidatos negros, o impetrante foi reinserido na mencionada lista, na 7a classificação, tendo a Administração reconhecido o seu direito à nomeação, sobretudo porque já haviam sido nomeados os candidatos aprovados até a 25a colocação da aludida lista. Diante da demora da Administração Pública, deve ser concedida a segurança pretendida para determinar a nomeação e posse do impetrante no cargo.